Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-59.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), RACHEL BRASIL DOS SANTOS REIS HELLMANN - CPF: 767.918.582-49 (EMBARGANTE), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTO A EVIDENCIAR EXISTÊNCIA DE GARGO (VACÂNCIA) – OMISSÃO EXISTENTE – RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. ORDEM DEFERIDA.

1. O
s Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso em apreço a omissão é existente e clara.

3. Todos os aprovados foram nomeados e tomaram posse.

4. Declaração e vacância de cargo público (Ato no 23.497/18, publicado no Diário Oficial no 27207 no dia 23/02/2018).

5. Havendo preenchimento dos requisitos cumulativos a ensejar a sua nomeação, quais sejam: a comprovação da existência de vaga e demonstração da situação de preterição, a nomeação do candidato é medida que se impõe (STF - R
epercussão Geral – RE 837.311).

6. Recurso de Embargos Declaratórios Acolhidos. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por
RACHEL BRASIL DOS SANTOS REIS HELLMANN,
em face do acórdão proferido no id.n.o 7662728 que, à unanimidade, denegou a ordem mandamental.

Alega que os Impetrados não respeitaram a ordem correta estabelecida no Edital, com a preterição da ordem vocacional da habilidade do Cargo de Perito Criminal – Ciências Contábeis, não nomeou a Impetrante, mesmo após a ciência da vacância ao cargo.

Sustenta ainda, que há obscuridade no acórdão em face da não análise do documento ID n°3810087, o qual demonstra o direito à nomeação no Cargo de Perito Criminal – Ciências, em razão vacância.

Assim, requer o provimento dos embargos, para que seja sanado o vício.

As contrarrazões foram apresentadas (id.n.o 8365674).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço a omissão é existente e clara, pois a Embargante foi classificada, por meio de concurso público, ampla concorrência, em 5o lugar para o cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências Contábeis, sendo que o certame previa a existência de 4 (quatro) vagas.

Todos os aprovados foram nomeados e tomaram posse.

No entanto, dentre os aprovados e nomeados, houve declaração e vacância do referido cargo, conforme se infere no Ato no 23.497/18, publicado no Diário Oficial no 27207 no dia 23/02/2018, conforme se infere no Id. 3810407.

Assim, com a declaração de vacância do cargo e, na medida em que a Impetrante não foi informada acerca da respectiva vacância, entendo ter havido o preenchimento dos requisitos cumulativos a ensejar a sua nomeação, quais sejam: a comprovação da existência de vaga e demonstração da situação de preterição.

Nesse norte, deve a Impetrante, ora Embargante, ser nomeada, haja vista que é a próxima da lista.

Em situação análoga, assim é a pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. 2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ - RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

No mesmo sentido pacífico é a jurisprudência do STF, inclusive em sede de repercussão geral (STF – RE 837.311).

Trago à colação o recente aresto emanado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema no 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido. (STF - Rcl 29862 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

Nesse norte, ACOLHO os presentes Embargos Declaratórios ante a evidência de omissão e CONCEDO a ordem para o fim de determinar a nomeação da Impetrante, ora Embargante, no cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências Contábeis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019